Tribunal: TJDFT
Processo: 0716373-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716373-73.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: CLAUDIA MEIRELES FERREIRA VIANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de remessa necessária (ID 47603365) para a análise da sentença (ID 47603299) que, nos autos do mandado de segurança impetrado por CLAUDIA MEIRELES FERREIRA VIANA contra ato do Distrito Federal e do DETRAN/DF, concernente à suposta cobrança de IPVA de veículo negociado com pessoa de outro Estado da Federação (Goiás), concedeu a segurança para reconhecer a inexigibilidade do aludido tributo do automóvel objeto da discussão. Não houve recurso voluntário contra a sentença (ID 47603365). Os autos foram remetidos para esta Corte com amparo na Portaria 1/2019, da 8a Vara da Fazenda Pública do DF. É o relato do essencial. Decido. A despeito da questão de mérito decidida na sentença, o fato é que a remessa necessária (ID 47603365) em tela não se acha apta a ultrapassar a barreira do conhecimento. Isso porque a questão analisada na sentença a ser reexaminada não ultrapassa o valor previsto no inciso II do § 3o do artigo 496 do Código de Processo Civil, ou seja, 500 (quinhentos) salários-mínimos. Logo, compreendo equivocada a remessa dos autos para eventual reanálise, com base no referido instituto. Por oportuno, destaco julgado oriundo desta egrégia 4a Turma Cível: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDOR VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL NO MAGISTÉRIO (TIDEM). EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA. VERIFICADA EM PARTE. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO REMUNERADO. BOA-FÉ. 1. Considerando que o valor do proveito econômico debatido na ação é inferior a 500 salários-mínimos, a sentença não está sujeita ao reexame necessário. Remessa necessária não conhecida. 2. Consoante o disposto no art. 54 da Lei no 9.784/99, o prazo decadencial para a Administração anular seus atos é de 5 (cinco) anos, exceto se comprovada a má-fé. 3. A gratificação por opção pelo regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva no Magistério (TIDEM) é devida aos servidores vinculados à Secretaria de Educação que optassem em regime integral, com carga horária de trabalho de 40 horas, contanto que não exercesse outra atividade laborativa remunerada. 4. Ante o julgamento do Tema Repetitivo 1009 pelo STJ, em relação ao recebimento de valores indevidos por parte de servidor público, não há presunção de boa-fé. 5. Ainda que o servidor não tenha efetuado a opção pelo recebimento da gratificação por escrito, não há como considerar que o recebimento ocorreu por boa-fé, se a servidora estava exercendo outra atividade laborativa remunerada na ocasião. 6. Por outro lado, não há como considerar a ilegalidade no recebimento da gratificação se o servidor, apesar de manter outro vínculo empregatício, encontrava-se afastado sem remuneração. 7. Remessa necessária não conhecida. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1701888, 07072886320228070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 5/6/2023. Grifo nosso) Desse modo, por se tratar de discussão judicial de questão cujo valor sequer se aproxima do limite previsto no mencionado artigo 496, § 3o, inciso II, do CPC, não há razões para dar prosseguimento à reanálise da sentença de ID 47603299. Assim, com amparo na citada norma do Codex Processual Civil, bem como no entendimento externado por esta egrégia Corte de Justiça, e a não interposição de recurso voluntário, revela-se inadmissível o prosseguimento da remessa necessária para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 496, inciso I, “a contrario sensu”, c/c o artigo 932, inciso III, e também do inciso II do § 3o, do mencionado artigo 496, todos do Código de Processo Civil, não conheço da remessa necessária. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, após as formalidades de praxe, ao arquivo. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador